Tribunal: TJSP
Processo: 1012463-61.2016.8.26.0562
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão do relator que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado quando da interposição do recurso de apelação – Anterior pedido de gratuidade indeferido em primeiro grau, mediante decisão não atacada por recurso – Renovação do pedido diante da sentença desfavorável - Documentos juntados pelo apelante que não evidenciam a insuficiência de recursos financeiros para

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão do relator que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado quando da interposição do recurso de apelação – Anterior pedido de gratuidade indeferido em primeiro grau, mediante decisão não atacada por recurso – Renovação do pedido diante da sentença desfavorável - Documentos juntados pelo apelante que não evidenciam a insuficiência de recursos financeiros para o pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios – Empresário que recentemente teria cedido suas quotas sociais para sua genitora, em troca de R$90.000,00 – Posterior confissão que na verdade a genitora não pagou tal valor, pois o apelante lhe devia dinheiro – Recebimento de auxílio emergencial que não induz presunção de necessidade, diante do fato notório de que o programa de auxílio implantado para fazer frente às dificuldades econômicas acarretadas pela Covid-19 não teve controle pelo Governo Federal, com milhares de fraudes em seu recebido, inclusive por parte de militares e funcionários públicos – Apelante que juntou imposto de renda e documentos relativos à vida da empresa que não espelham fidedignidade com a realidade – Ação fundada em negócio jurídico de aquisição de unidade autônoma - Decisão mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1012463-61.2016.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é agravante
DARIO DIEGUES SPINELLI, são agravados MARIA DE LOURDES DOS ANJOS
CASTRO, ADRIANA GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA), CÂMBIO PARALELO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SS LTDA, CRIAR CONSTRUÇÃO
CIVIL LTDA e RONALD DOS ANJOS CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E
SALLES ROSSI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1012463-61.2016.8.26.0562/50000 -Voto no 16365
2

AGRAVO INTERNO no 1012463-61.2016.8.26.0562/50000
Agte: DARIO DIEGUES SPINELLI
Agdo: CRIAR CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA e outros
VOTO no 16365
AGRAVO INTERNO Decisão do relator que indeferiu o
pedido de gratuidade de justiça formulado quando da
interposição do recurso de apelação Anterior pedido de
gratuidade indeferido em primeiro grau, mediante decisão
não atacada por recurso Renovação do pedido diante da
sentença desfavorável - Documentos juntados pelo apelante
que não evidenciam a insuficiência de recursos financeiros
para o pagamento das custas, despesas e honorários
advocatícios Empresário que recentemente teria cedido
suas quotas sociais para sua genitora, em troca de
R$90.000,00 Posterior confissão que na verdade a genitora
não pagou tal valor, pois o apelante lhe devia dinheiro
Recebimento de auxílio emergencial que não induz
presunção de necessidade, diante do fato notório de que o
programa de auxílio implantado para fazer frente às
dificuldades econômicas acarretadas pela Covid-19 não teve
controle pelo Governo Federal, com milhares de fraudes em
seu recebido, inclusive por parte de militares e funcionários
públicos
Apelante que juntou imposto de renda e
documentos relativos à vida da empresa que não espelham
fidedignidade com a realidade Ação fundada em negócio
jurídico de aquisição de unidade autônoma - Decisão
mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de agravo interno interposto pelo autor contra a
decisão desta relatoria, que no processamento do recurso de apelação, indeferiu seu pedido
de gratuidade de justiça e concedeu prazo para a realização do preparo.
O recorrente pleiteia a reforma da referida decisão, para o fim
de lhe ser concedida a gratuidade de justiça. Em suma, alega ter juntado documentos
indicativos de sua precária condição financeira, em razão de seu desemprego. Esclareceu
que cedeu as quotas de sua empresa para sua genitora, mas sem aliená-las propriamente,
uma vez que mantinha dívidas com relação à genitora. Alegou ter recebido auxílio
emergencial do Governo Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1012463-61.2016.8.26.0562/50000 -Voto no 16365
3
É o breve relatório.
Nada obstante as razões do inconformismo, nenhum reparo
comporta a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado quando da
interposição do recurso de apelação, contra a sentença que julgou improcedente a ação
ajuizada pelo ora agravante.
De início, cumpre realçar que com a presente demanda, o
apelante alega ter adquirido imóvel da construtora, que descumpriu o contrato e não fez a
entrega da unidade autônoma.
E ao pedir a gratuidade de justiça em primeiro grau,
sobreveio decisão que indeferiu o benefício, não atacada por recurso.
Uma vez vencido em primeiro grau, com a improcedência da
ação, o autor apela, novamente com pedido de gratuidade de justiça.
Trata-se, portanto, de situação na qual o autor litigou em
primeiro grau sem o benefício da gratuidade de justiça, tendo recolhido as custas
processuais, até que, diante da sentença desfavorável, voltou a pedir o benefício.
Ocorre que a documentação trazida pelo autor não convence
quanto a sua alegação de que não tem mais recursos para o custeio do processo.
É que o próprio autor alegou ter primeiro vendido suas quotas
sociais e deixado de ser empresário para ficar desempregado, mas depois resolveu
esclarecer que o preço da venda das quotas R$90.000,00 na verdade não foi pago, pois a
cessionária era sua genitora, a quem devia dinheiro.
Ocorre que não se fez prova desta dívida pretérita.
Pretende o apelante que esta relatoria ignore tais circunstâncias
e aceite como expressão da verdade documentos que contém declaração unilateral dele,
como, por exemplo, a declaração de imposto de renda.
E mais: ele entende que ter recebido auxílio emergencial
significa não ter recursos, como se o Governo Federal tivesse exigido alguma comprovação
da situação emergencial das pessoas que se inscreveram no programa de ajuda, motivado
pela retração econômica causada pela quarentena da Covid-19. É fato notório que milhares
de brasileiros inclusive militares receberam o benefício mediante fraude, exatamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1012463-61.2016.8.26.0562/50000 -Voto no 16365
4
porque não houve verificação quanto às informações prestadas. E agora em época de
eleições, o TSE levantou que milhares de candidatos estão em plena campanha

sabidamente cara e recebendo o mesmo auxílio emergencial.
Não se pode afirmar que o apelante também fraudou este
programa, mas o fato é que ele mesmo confessou não ter recebido os R$90.000,00 que
foram informados na documentação de cessão das quotas e na declaração de imposto de
renda.
Deste modo, considerando o negócio jurídico por ele realizado
e caracterizado na inicial, bem como o fato de haver prévia decisão que indeferiu o
benefício da gratuidade de justiça em primeiro grau sem interposição de recurso -, é certo
que a alegação de insuficiência de recursos financeiros deveria ter sido devidamente
provada, mas não foi, como se viu.
Logo, mantém-se a decisão.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)